Tribunal: TJBA
Processo: 8036487-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036487-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA LEAO BAROUH

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES.
O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA É
A DATA DO ÚLTIMO ARBITRAMENTO. PRECEDENTES.

IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR INCONTROVERSO JÁ LEVANTADO PELO EXEQUENTE, MESMO QUE O VALOR
CORRETO APURADO PARA
O DÉBITO EXECUTADO SEJA INFERIOR AO ANTERIORMENTE APONTADO COMO INCONTROVERSO.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR RECONHECIDO COMO INCONTROVERSO PELO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036487-75.2024.8.05.0000

tendo como Agravante
MARCIA LEAO BAROUH
e Agravado

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
de
de
20
24
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator